Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701870-37.2023.8.07.0010 APELANTE: RAPHAEL DA SILVA ALEXANDRE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 75936493 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal